Tribunal: CARF
Processo: 10872.720105/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720105/2017-20
ACÓRDÃO
2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KALIL BITTAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
DECADÊNCIA.INOCORRÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no
72)
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por voto de qualidade,
rejeitar a prejudicial de decadência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, reduzindo a multa qualificada aplicada ao patamar de 100%. Vencidos os Conselheiros
Gregório Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske(relator) e Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, que acolheram a prejudicial de decadência com fundamento no art. 150, §4o do CTN para
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
2
cancelar os créditos atinentes ao ano calendário de 2011 e, no mérito, deram provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima(substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10872.720105/2017-20, em face do acórdão no 02-77.793, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 29 de novembro de 2017, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Foi lavrado Auto de Infração referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios
2012 a 2013, acrescido de multa de 150%, tendo em vista ter sido constatada omissão de
rendimentos.
Em diligência realizada junto à PDI – Procedimento de Imagens Ltda, foi constatado
que esta foi constituída sob a forma de sociedade simples limitada em junho de 2000, sendo o
contribuinte detentor de 99% do capital social e sendo este o único sócio que declarou ter
recebido rendimentos da empresa, a título de distribuição de lucros. Nos anos-calendário de 2011
e de 2012, a empresa PDI declarou ter auferido receita bruta nos valores totais de R$2.338.000,00
e de R$ 936.235,80 respectivamente, provenientes de apenas duas empresas, no caso, Gol Mídia
Participações e Editora Gol Ltda, empresas essas pertencentes a Jonas Leite Suassuna Filho,
empresário dono de várias outras empresas integrantes do Grupo Gol, além destas duas citadas.
Houve a apresentação de Notas Fiscais sequenciais relativas ao segundo semestre
de 2012, bem como relatórios e catálogos de livros.
Segundo a fiscalização:
As empresas Gol Mídia e Editora Gol foram também intimadas a comprovar os
serviços prestados pela PDI. Em resposta, a Gol Mídia apresentou uma proposta
de prestação de serviços datada de 2008 feita pelo contribuinte, que teria sido
acatada, conforme fls. 1002 a 1014. A Gol Mídia também apresentou duas
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
3
propostas de prestação de serviços de digitalização de imagens que teriam sido
feitas pelo contribuinte, mas, por outro lado, não apresentou documentos
correlacionado as propostas aos valores pagos por ela à PDI.
Foram também apresentados e-mails trocados por Kalil Bittar, com funcionários e
diretores do grupo Gol, em sua maioria, relacionados a trabalhos e marcações de
reuniões, o que corrobora o entendimento de que a prestação de serviços era
feita pessoalmente por Kalil Bittar, conforme Termo de Verificação Fiscal.
Em relação à Editora Gol, esta apresentou propostas feitas pela PDI, inclusive uma
não assinada, mas quando intimada a apresentar o material que teria sido
produzido oriundo do aceite destas propostas, a Editora Gol não logrou trazer
documentos que comprovasse a efetiva prestação de serviços nos moldes
estabelecidos nas propostas, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal.
Da análise dos Livros Diário, Razão e Balancetes apresentados no curso do
procedimento de diligência efetuados junto à Gol Mídia, a fiscalização verificou
que, nos anos de 2011 a 2012, a Gol Mídia não apresentou nenhuma receita de
prestação de serviços, mas esta pagou à PDI R$ 460.000,00 e R$ 426.035,80 nos
anos-calendário de 2011 e 2012 respectivamente, sendo que quase todos os
pagamentos à citada empresa perfizeram o valor de R$ 40.000,00, equivalendo a
uma remuneração mensal de trabalho assalariado. Também foi constatado que
Jonas Suassuna transferia mensalmente para a conta corrente da Gol Mídia os
mesmos R$ 40.000,00, que eram pagos ao contribuinte, por meio da PDI. Os
aportes feitos por Jonas Suassuna eram contabilizados no Gol Mídia como mútuos
feitos pelo citado senhor. Tal como a PDI, a Gol Mídia não possuía nenhum
quadro de funcionários para realizar as atividades previstas em seu objeto social,
apenas um funcionário registrado como vigilante.
Consta nos autos cópia de depoimento prestado por Jonas Suassuna no âmbito da
operação Lava Jato, em parte transcrita no Termo de Verificação Fiscal, no qual
este refere-se ao contribuinte como um dos executivos de sua empresa e que,
como tal, fazia parte do plano de benefícios fornecidos a seus funcionários, como
planos de saúde, passagens aéreas e hospedagens. Jonas Suassuna, inclusive,
afirmou que os serviços eram prestados no seu escritório e que o contribuinte ia
lá pelo menos 3 vezes por semana, o que caracteriza a habitualidade dos serviços
prestados, em conformidade com o Termo de Verificação Fiscal.
Da análise da documentação contábil da Editora Gol, foi verificado que foram
pagos à PDI os valores totais de R$ 1.878.000,00 e de R$ 510.200,00 nos anos-
calendário de 2011 e 2012 respectivamente. Constatou-se que o contribuinte
recebeu da Editora Gol uma remuneração variável, não tendo este logrado êxito
em correlacionar os valores recebidos a projetos ou serviços específicos que
afirmou ter prestado naquele período.
Ainda de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, da análise dos documentos e
fatos relatados, a fiscalização concluiu que os pagamentos efetuados pela Gol
Mídia Participações Ltda e pela Editora Gol Ltda à PDI constituem, na realidade,
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
4
remuneração pelos serviços prestados pelo contribuinte, na condição de pessoa
física, nos anos-calendário de 2011 e 2012, estando presentes os requisitos
necessários à configuração do vínculo empregatício do contribuinte com o Grupo
Gol, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação
econômica e jurídica.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação
Fiscal.
Sobre os valores de impostos apurados decorrentes de omissão de rendimentos
recebidos nos anos-calendário de 2011 e 2012, foi aplicada multa de ofício
qualificada, tendo a fiscalização considerado que houve uma simulação de
prestação de serviços, visando reduzir ou suprimir tributos.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código
Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação
principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no
9.430, de 1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as
situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando: 1) decadência da autuação do ano de
2011; 2) a inaplicabilidade da multa de 150%; 3) a reforma da decisão no sentido da inexistência
de relação de emprego mas sim de um parceria empresarial
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Da ocorrência de relação de emprego
Conforme relatório fiscal, foi apurado que no ano calendário 2011 o contribuinte
recebeu R$1.507.381,66 de rendimento isentos e não tributáveis, a título de lucros e dividendos
da empresa PDI – PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA.
No ano calendário de 2012 o contribuinte recebeu R$1.012.000,00 de rendimentos
isentos e não tributáveis, a título de lucros e dividendos da empresa PDI – PROCESSAMENTO
DIGITAL DE IMAGENS LTDA.
Conforme consta do contrato social, cujo contribuinte possui 99% do capital social,
a mesma tem como objeto a prestação de serviços de produção de vídeo, som e imagem, mídias
digitalizadas, assessoria em roteiro e animações em computação gráfica.
Referida empresa apurou e declarou IRPJ e CSLL, porém não efetuou os
pagamentos desses tributos, nos anos calendário de 2011 e 2012.
Em GFIP foi declarado somente um único empregado, na função de motorista e,
assim, presumiu a fiscalização que a atividade era realizada pessoalmente por Kalil Bittar.
No ano-calendário de 2011 a PDI declarou ter auferido uma receita bruta de
R$2.338.000,00 prevenientes de apenas duas empresas: GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES LTDA e
EDITORA GOL LTDA, sem que tenha sido emitida nenhuma Nota Fiscal no período.
No ano-calendário de 2012 a PDI declarou ter auferido uma receita bruta de
R$936.235,80 prevenientes de apenas duas empresas: GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES LTDA e
EDITORA GOL LTDA, com emissão de notas no período de 07/2012 a 12/2012, de forma sequencial
e mensal para as duas empresas.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
6
Esclareceu o contribuinte em depoimento prestado à receita federal que no período
de 2011 e 2012 foram prestado serviços apenas à GOL MÍDIA e à EDITORA GOL porém sem
conseguir identificar e individualizar o valor recebido por cada projeto.
Afirma a fiscalização que:
Desta forma, constata-se que o que veio para o Rio de Janeiro foi a pessoa física
KALIL BITTAR, o qual passou a utilizar toda a infraestrutura operacional (humana e
equipamentos) do GRUPO GOL, único cliente da PDI, o qual, na verdade, era seu
empregador. Nessa relação estão presentes tanto a subordinação estrutural,
quanto a dependência econômica da “prestadora” em relação à “tomadora”.
Foram aproveitadas provas produzidas no âmbito da operação Lava Jato, com base
em decisão proferida em ação judicial, tendo sido encaminhado à Receita Federal do Brasil a
transcrição do depoimento de Jonas Leite Suassuna Filho, onde prestou esclarecimentos
referentes à PDI e a Kalil Bittar.
Do depoimento concluiu a fiscalização que Jonas Suassuna refere-se ao recorrente
como um dos executivos de suas empresas, que fazia parte do plano de benefícios como carros,
passagens aéreas, hospedagens e plano de saúde. Ainda, que o recorrente prestava o serviço no
escritório da GOL MÍDIA e ia lá pelo menos 3 vezes por semana, o que caracterizaria habitualidade
dos serviços prestados.
Concluíram também que os valores pagos pela GOL MÍDIA ao recorrente
independem de qualquer serviço prestado, constituindo uma remuneração fixa.
Em procedimento fiscal, foram solicitados relatórios com materiais produzidos,
tendo afirmado o contribuinte que não é de praxe das empresas do ramo da PDI firmarem
contratos.
Foram apresentados os documentos de fls. 565 a 583, 590 a 594 e 681 a 848, que a
fiscalização não identificou quem produziu os mesmos e, com relação as despesas apresentadas,
se trataria de notas fiscais em nome do recorrente, e não da pessoa Jurídica.
Em análise da movimentação financeira, a fiscalização afirma que no período de
2011 e 2012 a GOL MÍDIA não apresentou nenhuma receita de prestação de serviços mas, ainda
assim, pagou R$460.000,00 à empresa do recorrente, por serviços prestados em 2011, de forma
mensal de R$40.000,00, aproximadamente.
Analisando a origem dos recursos transferidos pela GOL MÍDIA à PDIA constatou-se
que os R$40.000,00 mensais, pagos à PDI são originados de transferências da contracorrente
bancária de JONAS SUASSUNA, contabilizados na GOL MÍDIA como mútuos recebidos de JONAS
SUASSUNA, ou seja, que Jonas Suassuna transferia mensalmente para a contracorrente da GOL
MÍDIA os mesmos R$40.000,00 que eram pagos à PDI e repassados à Kalil Bittar em forma de
lucros e dividendos.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
7
Foram identificados inúmeros pagamentos de passagens aéreas e hotéis feito pela
GOL MÍDIA a KALIL BITTAR, sua família, terceiros e ao próprio JONAS SUASSUNA, com a finalidade
de efetuar repasse de numerário e pagamento de despesas em benefício de KALIL BITTAR e de
terceiros, segundo a fiscalização.
Pois bem, antes de adentrar no mérito da questão acima, cumpre salientar que o
limite da análise do lançamento consiste no reconhecimento ou não de vínculo de emprego entre
as empresas GOL MÍDIA, EDITORA GOL e o recorrente, uma vez que a fiscalização desconsiderou
os pagamentos efetuados na PJ por entender que na verdade estaria mascarando uma relação de
emprego.
Entendo que merece prosperar o recurso voluntário no ponto.
Da análise do relatório fiscal, em especial os trechos acima trazidos e, em
comparação com os demais documentos acostados aos autos, não é possível identificar de forma
clara, como leva a crer a fiscalização, que o recorrente consistia na verdade em empregado das
empresas GOL MÍDIA e EDITORA GOL.
Conforme já trazido acima, a posição deste Conselho é no sentido de que compete
à autoridade lançadora o ônus probatório da existência do vínculo de emprego entre o
contribuinte e os autônomos/sócios de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a
quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização
da relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
Pelo analisado, constata-se que não houve por parte da fiscalização por ocasião do
lançamento a mínima comprovação de uma relação de emprego entre as empresas e a recorrente.
Tal omissão se mostra contrário ao entendimento de ser de competência da
autoridade lançadora o ônus probatório da existência de vínculo de emprego.
Como se sabe, para que reste configurado o contrato de trabalho, exige-se a
presença concomitante dos elementos subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade,
conforme se extrai dos arts. 2o e 3o da CLT, in verbis:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços”.
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Tais requisitos, todavia, devem ser objeto de mínima comprovação por parte da
fiscalização, o que não ocorreu no presente caso.
Em termos objetivos, os únicos fatos trazidos para comprovação do vínculo de
emprego foram os pagamentos em valores iguais e mensais e o uso de um espaço da GOL MÍDIA
para que o recorrente pudesse trabalhar 3 vezes por semana.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
8
O fundamento da fiscalização de não ter sido comprovado os trabalhos realizados,
conforme afirma a fiscalização, entendo que não se sustenta com fundamento para desqualificar a
relação entre empresas. Especialmente pelo fato de que foram apresentados trabalhos realizados,
de forma online, o que não há como se exigir a presença de assinatura do contribuinte e, deixou-
se claro que uma das tarefas desempenhada era a de captação direta.
Não há nos autos sequer a existência de horário de trabalho ou até mesmo a menor
forma de subordinação hierárquica entre o recorrente e as empresas GOL MÍDIA e EDITORA GOL,
o que afastaria, por si só, a característica de vínculo de emprego.
O pagamento de passagens aéreas, estadia, uso de veículos não têm o condão de
caracterizar vínculo de emprego, especialmente quando não associada a outras características
essenciais.
Desta forma, entendo que não comprovado pela fiscalização a presença de todos os
requisitos de onerosidade, pessoalidade, subordinação, não eventualidade, em especial estes dois
últimos.
Com isso, dou provimento ao recurso voluntário.

II.
Da decadência do exercício de ano-calendário 2011

O referido processo consiste no lançamento referente a omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica nos anos-calendários de 2011 e
2012.
Cinge-se a alegação de decadência quanto ao ano calendário de 2011.
O Auto de Infração foi lavrado em 16.03.2017 (fls. 2001-2014), com ciência do
contribuinte em 04.04.2017 (fls. 2050 - 2051).
Como é cediço, embora o Imposto de Renda seja apurado mensalmente, está
sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva,
aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre
a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto
de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
9
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(CTN, Art. 173, I).
Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150,
§ 4o), esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa
e se considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a
Turma Especial da 2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Com isso, em não sendo caso de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a contagem do
prazo decadencial pelo art. 150, §4o do CTN, nos termos da Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, aplicando-se a regra prevista no art. 150, §4o do CTN, tem-se como
termo inicial em 31.12.2011 e termo final em 31.12.2016
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 04.04.2017, conforme fls. 2050-2051
Com isso, entendo por decadente também o lançamento dos valores devidos no
ano-calendário 2011.

III.
Da inaplicabilidade da multa de 150%
Sustenta o recorrente a impossibilidade da aplicação de multa qualificada no
presente caso.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
10
Conforme todo o exposto no item I deste voto, entendo por ausente os requisitos
de dolo, fraude ou simulação na contratação da pessoa jurídica do recorrente, razão pela qual
reduzo a multa para o patamar de 75%, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430/96.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário, acolho a prejudicial de
decadência do ano calendário de 2011 e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Com o mais profundo respeito às razões de decidir do conselheiro relator, divirjo
conforme passo a descrever.
A autoridade administrativa constituiu o crédito discutido em razão da omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo de emprego recebidos de pessoas jurídicas, anos-calendário
de 2011 e 2012, nos termos em que descreve o auto de infração de fls. 2001/2014 e Termo de
Verificação Fiscal de fls. 2015/2049.
O relato fiscal aponta exaustivamente a utilização de uma pessoa jurídica, a PDI –
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA, para fraudar o fisco e sonegar o tributo lançado,
pois os valores pagos à referida empresa pela GOL MÍDIA PARTICIPAÇÇÕES LTDA e EDITORA GOL
LTDA se traduzem em remuneração mensal do recorrente, pactuada diretamente com o Sr. Jonas
Suassuna, sócio majoritário do grupo Gol de empresas (detentor de 98% do capital social).
O TVF descreve: (i) a falta de contratos formais e da comprovação dos serviços
prestados pela PDI, além do pagamento de despesas pessoais do recorrente pelas tomadoras (Gol
Mídia e Editora Gol); (ii) que não foram emitidas notas-fiscais pela PDI no período fiscalizado para
o ano de 2011 e primeiro semestre de 2012, seguida da emissão sequencial mensal no segundo
semestre de 2012, exclusivamente para a Gol Mídia e para a Editora Gol, com registro contábil
parcial destas receitas, além de inexistir o lançamento de despesas relacionadas à execução das
atividades previstas no objeto social da PDI; (iii) falta de propósito negocial entre a PDI e as
tomadoras de seus serviços (Gol Mídia e Editora Gol), pois fiscalizadas estas empresas o fisco
apontou que a Gol Mídia remunerou mensalmente o recorrente ao amparo de mútuos realizados
por seu sócio majoritário (Sr. Jonas Suassuna), já que não possuía receitas, além de assumir
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
11
despesas pessoais do recorrente (passagens e hotéis); (iv) confirmação pelo próprio recorrente,
em depoimento prestado ao Ministério Público Federal, que os pagamentos efetuados pela PDI
correspondiam à sua remuneração pessoal.
Pois bem, a mim se torna claro o uso da PDI para fraudar a tributação, nos termos
pontuados pela autoridade, donde afasto a prejudicial de decadência, vez que se impõe a
aplicação do prazo previsto no art. 173, I do Código Tributário Nacional (CTN), conforme
precedente que abaixo transcrevo como razão decidir:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
No mérito, adoto os fundamentos do decidido na origem, em obediência ao art.
114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. Transcrevo a seguir o voto condutor do acórdão
recorrido:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
DO MÉRITO
O cerne do processo em pauta é verificar se houve omissão de rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte pagos pelo Grupo Gol em retribuição pelos
serviços prestados na condição de pessoa física na categoria empregado, por
intermédio da empresa PDI Processamento Digital de Imagens, empresa esta da
qual é sócio majoritário, detendo 99% do capital social.
A respeito de tributação de rendimentos, o CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45,
a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o arts.
43 e 45, o imposto tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica, sendo contribuinte do imposto o titular da disponibilidade
econômica ou jurídica.
(...)
A Lei 7.713/88, em seu art 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da
forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
Imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
12
De acordo com os autos, a fiscalização iniciou procedimento fiscal em relação à
empresa PDI, bem como em relação contribuinte, sócio majoritário da citada
empresa. Ambos foram intimados a apresentar, entre outros, documentos que
comprovassem a efetiva prestação de serviços que deram causa ao pagamento de
receitas à empresa PDI ao longo dos anos-calendário de 2011 e 2012 nos valores
totais de R$ 2.338.000,00 e de R$936.235,80 respectivamente, por empresas
pertencentes aos grupo Gol, no caso, Gol Mídia e Editora Gol.
Destaque-se que as empresas Gol Mídia e Editora Gol também foram intimadas a
apresentar documentos, entre outros, que comprovassem a efetiva prestação dos
serviços pactuados entre elas e a empresa PDI que levaram estas empresas do
Grupo Gol a desembolsar cifras elevadas a uma empresa pertencente ao
contribuinte.
Mister registrar também que Jonas Suassama é sócio majoritário do Grupo Gol e
que consta nos autos cópia de depoimento prestado por ele no âmbito da
operação Lava Jato, em parte transcrita no Termo de Verificação Fiscal, no qual
este refere-se ao contribuinte como um dos executivos de sua empresa e que,
como tal, fazia parte do plano de benefícios fornecidos a seus funcionários, como
planos de saúde, passagens aéreas e hospedagens.
Após análise do depoimento prestado por Jonas Suassuama, bem como das
manifestações e documentos fornecidos pelo contribuinte, pela empresa PDI, pela
empresa Gol Mídia, pela empresa Editora Gol e pelas empresas de turismo que
emitiram passagens áreas para a empresa Gol Mídia, em respostas aos Termos de
Intimação, a fiscalização constatou que, na verdade, os pagamentos efetuados
pelas empresas Gol Mídia e Editora Gol Ltda dirigidas à empresa PDI constituíam
em remuneração pelos serviços prestados pelo contribuinte na condição de
pessoa física, nos anos-calendário de 2011 e 2012. Em face de sua constatação, a
fiscalização lavrou o competente Auto de Infração, cumprindo o seu dever
funcional, consoante art. 142 do Código Tributário Nacional.
Em sua impugnação, o contribuinte insurge-se contra o lançamento e alega que o
fato de haver concentrado seu esforço e suas atividades num cliente preferencial
não caracteriza que tivesse mantido em algum momento relação de emprego, nos
termos do artigo 3° do Decreto-Lei n°5.452 - CLT, de 01/05/1943. Alega também
que manteve uma relação de parceria comercial com as empresas do Grupo Gol,
pois essa é a natureza jurídica da relação entre a PDI e tais empresas, e que, nos
comprovados serviços prestados pela PDI, observa-se notadamente a
característica da informalidade. Argumenta que prestou esclarecimentos e
apresentou documentos à fiscalização, mas o que "valeu" para esta foi apenas o
depoimento prestado por Jonas Suassuna.
Compulsando os autos, constata-se que a fiscalização buscou a verdade material,
tendo intimado o contribuinte, bem como as empresas PDI, Gol Mídia e Editora
Gol, a apresentar documentos e assim confrontar declarações prestadas por Jonas
Suassuna em depoimento no âmbito da operação Lava Jato.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
13
Consoante Termo de Verificação Fiscal e documentos anexados aos autos, foi
constatado pela fiscalização nos anos-calendário de 2011 e 2012 que:
-o contribuinte é detentor de 99% do capital social da empresa PDI
Processamento Digital de Imagens Ltda, sendo o único sócio que informou o
recebimento de rendimentos da citada empresa a título de distribuição de lucros;
-a sociedade tem como objeto a prestação de serviços de produção de vídeo, som
e imagem, mídias digitalizadas, assessoria em roteiro e animações em
computação gráfica;
-a empresa PDI não registrou contratação de funcionário para a execução das
atividades previstas em seu objeto social, apenas registrou um funcionário na
condição de motorista, conforme Livro de Registros de Funcionários e GFIP;
-as únicas despesas operacionais que a empresa PDI contabilizou foram
pagamento de consórcio, seguro e mecânica de veiculo, salários e encargos de
motorista, tributos e despesas de pagamento da empresa que prestava assessoria
contábil;
-a empresa PDI recebeu receitas ao longo do período de 2011 e 2012 no valor
total de R$2.338.00,00 e de R$ 936.235,80, respectivamente, de apenas duas
empresas, no caso Gol Mídia e Editora Gol, empresas pertencentes ao Grupo Gol,
de Jonas Suassuna;
-Gol Mídia efetuou pagamentos mensais no valor de R$ 40.000,00 ao longo de
2011 e 2012 à empresa PDI;
-em resposta a intimações para apresentação de notas fiscais correspondentes
aos serviços que teriam sido prestados pela empresa PDI no período de 2011 e
2012, foram apresentadas notas fiscais seqüenciais apenas referentes ao segundo
semestre de 2012;
-a contabilização de receitas pela empresa PDI no segundo semestre de 2012 não
observou plenamente a data da emissão das correspondentes notas fiscais em
alguns casos;
-o contribuinte é sócio da empresa G4, que, por sua vez, é sócia da empresa BR4
Participações, empresa na qual Jonas Suassuna e Gol Mídia também são sócios;
-Não foi contabilizada receita recebida pela empresa Gol Mídia nos anos-
calendário de 2011 e 2012;
-no curso do procedimento de diligência efetuada junto à empresa Gol Mídia, não
foi comprovada a prestação de serviços por esta realizada;
-tal como a empresa PDI, a empresa Gol Mídia não possuía quadro de
funcionários para realizar atividades previstas em seu objeto social;
-os pagamentos feitos à empresa PDI pela empresa Gol Mídia, na maioria das
vezes, no valor de R$ 40.000,00, foram decorrentes de transferências bancárias
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
14
provenientes de conta corrente em nome de Jonas Suassuna, as quais foram
contabilizadas como mútuo pela citada empresa do Grupo Gol;
Jonas Suassuna, em depoimento prestado no âmbito da operação Lava Jato, fls.
596 a 675, foi categórico ao afirmar que pagava salário de R$ 40.000,00 mensal,
por intermédio da Gol Mídia, ao contribuinte em decorrência de serviços
prestados dentro do seu escritório, com habitualidade de, pelo menos, 3 vezes
por semana. Jonas Suassuna também consignou que o trabalho desempenhado
pelo contribuinte em razão da remuneração paga seria ir para o mercado em
busca de anunciante, em busca de novos sinais de transmissão para a PlayTV, cuja
dona é a Gol Mídia, fls. 2027 a 2029. Disse ainda que o contribuinte foi colocado
como um operador, um cara de frente da Gol Mídia. Esclareceu que a Gol Mídia
pagou mensalmente carro utilizado pelo contribuinte, beneficio oferecido a vários
executivos de sua empresa.
Da leitura do depoimento, como bem assinalou a fiscalização, fl. 2029, nota-se
que o contribuinte é tratado como um dos executivos de suas empresas e, como
tal, fazia parte do plano de benefícios fornecidos a seus funcionários, tais como
carros, passagens aéreas, hospedagens e planos de saúde.
Cabe destacar que a fiscalização intimou várias empresas de turismo utilizadas
pela empresa Gol Mídia na operacionalização de viagens para discriminar, por
meio de demonstrativo, a data, o número da nota fiscal, o valor pago, o destino
da viagem, bem como o nome e o CPF do viajante. Da análise das respostas,
constata-se que a empresa Gol Mídia arcou com despesas de viagens do
contribuinte, bem como de familiares, como Érika Santos e Maria Tereza Bittar,
informadas como cônjuge e sua filha nascida em 02/07/2006, fls. 3, 1936, 1937.
Uma empresa arcar com despesas de viagens de um prestador de serviços em
razão de um contrato com cláusulas estipulando que o ônus destas despesas de
deslocamento em prol da consecução do trabalho pactuado ficariam a cargo da
empresa contratante é normal. Já não pode ser considerado normal uma empresa
arcar com inúmeras despesas de viagens de um mero prestador de serviços e até
seus de familiares, como uma filha de 5 anos, sem que sejam apresentados
documentos que justifiquem e atrelem o objetivo destas viagens a consecução do
trabalho desenvolvido. Por outro lado, já pode ser considerado plausível para uma
empresa arcar com despesas de viagens de trabalho de seus empregados de
primeiros escalões, acompanhados de seus familiares.
Destaque-se que o contribuinte não trouxe aos autos documentos que
demonstrassem quais teriam sido os serviços pactuados que deram causa a
pagamentos vultosos por parte da empresa Gol Mídia à empresa PDI. Tampouco a
empresa Gol Mídia, quando intimada, conseguiu demonstrar a efetiva prestação
de serviços por parte do contribuinte correlacionada com as três propostas de
prestação de serviços apresentadas referentes a 2010 e 2011 que justificassem o
pagamento do valor total de R$ 460.000,00 e de R$426.035,80 respectivamente,
nos anos-calendário de 2011 e 2012.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
15
Destaque-se ainda que as propostas apresentadas à fiscalização pela empresa Gol
Mídia que teriam sido enviadas pela PDI nos anos-calendário de 2010 e 2011, fls.
1006 a 1012, dizem respeito à elaboração de projeto e-book 2.0, à digitalização de
conteúdo, à tradução e legendagem, mas não fazem nenhuma referência a
viagens para a consecução do trabalho que deveria ser desenvolvido. Ou seja, não
constam nos autos documentos que justifiquem o pagamento de despesas de
viagem do contribuinte e de seus familiares pela empresa Gol Mídia.
Foram também apresentados e-mails trocados pelo contribuinte com funcionários
e diretores do Grupo Gol, fls. 850 a 1001, em resposta à intimação, que, em sua
maioria, estão relacionados a marcações de reuniões. Da leitura das cópias destes
e-mails trazidos aos autos pela empresa Gol Mídia, infere-se que o contribuinte
não seria um simples prestador de serviços no Grupo Gol, por meio de sua
empresa PDI, mas trabalhava pessoalmente, inclusive com funções
administrativas, e contava com serviços de secretariado de Alessandra Alcântara.
No e-mail de fl. 855, por exemplo, o contribuinte consigna o seu desagrado com
uma conduta, deixando claro que ele e Jonas não vão esperar e deixar para 2013
mudanças. E no email de fl. 867 que teria sido elaborado por Alessandra
Alcântara, no qual consta a identificação desta como sendo do Grupo Gol, por
exemplo, esta repassa um recado ao contribuinte.
Vê-se, pois, que os indícios coletados no procedimento fiscal respaldam o
depoimento apresentado por Jonas Suassuna no sentido de que o contribuinte foi
colocado como "um homem de frente" na Gol Mídia, fazendo parte dos
executivos com benefícios, não tendo sido apresentadas provas pelo defendente
que mitigassem as conclusões exaradas no Termo de Verificação Fiscal.
Com relação à empresa Editora Gol, foram pagos à empresa PDI pela citada
empresa nos anos-calendário de 2011 e 2012, os valores totais de R$
1.878.000,00 e de R$ 510.200,00 respectivamente. Da análise das planilhas à fl.
2019 e à fl. 2022, constantes no Termo de Verificação Fiscal, constata-se que
foram pagos valores entre R$ 50.000,00 e R$314.000,00 em 2011 e entre R$
95.000,00 e R$ 120.000,00 no ano-calendário de 2012. Assim, não se trata de
receitas de pouca monta.
O contribuinte, em relação à Editora Gol, alegou que os valores recebidos pela
empresa PDI referem-se ao sucesso em projetos específicos, mas afirmou que é
muito difícil individualizar cada projeto em relação aos valores recebidos. O
contribuinte também afirmou que não é praxe de empresas do ramo de serviços
da PDI firmarem contratos, sendo comum a definição do escopo do trabalho, que
ocorre através de reuniões presenciais, aprovação e início imediato do mesmo,
sendo a relação marcada pela informalidade. Mesmo em relações marcadas por
informalidade no ramo de serviços, é de se esperar a apresentação de
documentos que demonstrem o trabalho técnico desenvolvido, como relatórios
de reuniões e serviços realizados, ainda mais considerando os altos valores de
receita pagos pela Editora Gol.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
16
Consoante Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte apresentou o relatório de
serviços "Nuvens de Livros" com recomendações para atualização de um site,
categorizado em livros, audiolivros, vídeos, games educativos, cursos, concursos e
entrevistas, relatório esse que não possui qualquer identificação de quem o
elaborou ou o responsável pelo trabalho. Da mesma forma, foram apresentados
catálogos de livros digitalizados, os quais constam no site videolivraria.com.br,
mas não é possível identificar o responsável pela digitalização efetuada.
Por seu turno, a Editora Gol apresentou propostas feitas pela PDI. Na primeira
delas, o objeto era a modelagem em 3D e animação de personagem, com
produção de peças publicitárias e arquivo digital de modelo para interação web e
plataformas de games. Na proposta, consoante Termo de Verificação Fiscal, são
descritas as equipes de trabalho (modelador, 3D, animador de objetos, diretor de
arte e animação) e equipamentos (estação de animação, estação de composição
digital e imagens) necessários à execução das tarefas. O trabalho executado
deveria ser entregue na forma de vídeo de 6 minutos, com arquivos do modelo e
scripts de animação, além de master do objeto para as plataformas de games -
console e web, sendo que o valor do orçamento foi de R$ 500.000,00, sem
assinatura ou data.
Intimada a apresentar o material produzido, a Editora Gol não os apresentou. Em
resposta à intimação feita no TIF n° 10, a Editora Gol informou que a proposta foi
aceita, porém foi feito um único pagamento no valor de R$ 300.000,00.
Foi também apresentada pela Editora Gol uma série de imagens obtidas a partir
do site Nuvem de Livros, alegando ser esta parte da comprovação da prestação de
serviços. Ocorre que o material produzido seria um vídeo de 6 minutos, arquivos
do modelo e scripts de animação, além de master do objeto para as plataformas
de games, conforme proposta apresentada.
A Editora Gol também apresentou outra proposta não assinada que teria sido
feita pela PDI, datada de 09/11/2011, referente a serviços de tradução e
legendagem de aproximadamente 100 vídeos, tendo sido orçado o serviço em R$
236.000,00 e prazo de execução de 20 dias úteis. O valor citado foi pago em
16/12/2011, mas não foi emitida nota fiscal. Intimada a comprovar os serviços
que teriam sido prestados, a Editora Gol informou que não encontrou os vídeos
cujas legendagens foram produzidos pela PDI, assim como os DVDs para vídeos
traduzidos ou master em HD, mas apresentou um pen drive contendo vários
vídeos legendados produzidos em 18/10/2016 para atender à intimação.
Percebe-se da leitura dos parágrafos anteriores, que tanto o contribuinte, quanto
à Editora Gol, não trouxeram aos autos provas que demonstrassem quais os
serviços que teriam sido prestados pela empresa PDI nos moldes do seu objeto
social que ocasionaram o pagamento de somas elevadas ao longo de 2 anos que
totalizaram o montante de R$2.388.200,00.
Como já exaustivamente consignado neste voto, a empresa PDI recebeu receitas
apenas da Gol Mídia e da Editora Gol, ao longo de 2011 e 2012, ambas empresas
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
17
pertencentes ao Grupo Gol, de Jonas Suassuna. O contribuinte, por meio da
Empresa G4 Entretenimento, da qual é sócio, faz parte do quadro societário da
empresa BR4 Participações, da qual também constam como sócios Jonas
Suassuna e a empresa Gol Midia. Pode-se afirmar que o contribuinte e o senhor
Jonas Suassuna possuem interesse em comum no tocante às empresas em que se
relacionam, como BR4 Participações e Gol Mídia.
Considerando os altos valores de receitas pagos apenas pelas empresas Editora
Gol e Gol Mídia à empresa PDI, o fato das citadas empresas pertencerem ao
mesmo grupo econômico, bem como o seu relacionamento com Jonas Suassuna
em razão das empresas das quais é sócio, caberia ao contribuinte demonstrar de
forma cabal quais teriam sido os serviços que teriam sido prestados à Editora Gol
ao longo dos anos-calendário objeto do presente processo, até para deixar claro
que os valores recebidos não seriam devidos a outros serviços prestados a, por
exemplo, outras empresas do Grupo Gol, mas sim em razão de serviços prestados
pela empresa PDI para a Editora Gol, em consonância com o seu objeto social.
Destaque-se que o contribuinte, em sua defesa, mais uma vez, não cuidou de
trazer aos autos provas que comprovassem a efetiva prestação de serviços por
parte da empresa PDI à empresa Editora Gol, bem como à empresa Gol Mídia, que
justificassem os valores pagos pelas citadas empresas.
A não comprovação da efetiva prestação de serviços de valores elevados, tanto
pelos contratantes, quanto pela empresa PDI e pelo contribuinte, a falta de
funcionários na empresa PDI para a consecução do seu objeto social, as confissões
feitas por Jonas Suassuna já relatadas neste voto, a comprovação de pagamento
de passagens áreas ao contribuinte e seus familiares, entre outros, são indícios
que, quando analisados conjuntamente, levam a conclusão de que as receitas de
serviços se trataram, na verdade, de um artifício para encobrir o pagamento de
remuneração ao contribuinte.
Pelo todo exposto, constata-se que correto está o procedimento fiscal adotado.
Diante da constatação de fraude, de simulação, a autoridade administrativa não
pode se furtar de lançar o imposto devido e os correspondentes acréscimos, por
dever funcional, ao verificar a ocorrência do fato gerador de imposto devido pela
pessoa física, mas que o informava como pessoa jurídica.
É dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos economicamente valorados
pela norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a forma estabelecida entre as
partes. Nesse sentido, o artigo 118 do Código Tributário Nacional, a seguir
reproduzido, dispõe que a definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se
da validade jurídica dos atos efetivamente praticados.
(...)
O parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, incluído pela Lei
Complementar n° 104/2001, veio elucidar eventuais dúvidas sobre a questão:
(...)
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
18
A exposição de motivos que acompanhou o Projeto que resultou na Lei
Complementar n° 104/2001 assim justifica a criação desta norma antielisiva:
(...)
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora pode
afastar as relações jurídicas meramente formais ou artificiais, dolosas ou não,
objetivando identificar o sujeito passivo da obrigação, independente de
consentimento judicial para tanto.
É irrelevante se, para esse fim, a pessoa jurídica envolvida foi constituída
anteriormente e foram cumpridas as formalidades legais a que estaria em tese
obrigada, uma vez que a emissão de notas fiscais, a contabilização dos
rendimentos, o cumprimento de obrigações fiscais acessórias e a tributação na
pessoa jurídica ocorreriam justamente com o objetivo de afastar a correta
tributação dos rendimentos pela pessoa física.
Cabe observar que Hamilton Dias de Souza e Hugo Funaro (in Desconsideração da
Personalidade Jurídica e a Responsabilidade Tributária dos Sócios e
Administradores, Revista Dialética, n° 137, pp 38-64) destacam que nos casos de
utilização de pessoa jurídica em proveito de um dos sócios, como forma de
dissimulação dos atos praticados por um deles, não há necessidade de
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e o Fisco pode atingir
diretamente o real sujeito passivo, desprezando o negócio aparente, por
dissimulado:
(...)
No lançamento em questão, a autoridade fiscal apenas identificou o contribuinte
segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal
e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
Interessa, para efeitos tributários, a realidade e não a aparência dos negócios.
Assim, a autoridade fiscal não foi de encontro à Justiça do Trabalho ou à
fiscalização trabalhista, já que o órgão arrecadador tributário não persegue os
direitos trabalhistas, apenas buscou apurar se ocorreu fato gerador de imposto de
renda por parte do contribuinte. Desta forma, se configurados os elementos da
relação de emprego, o fisco fazendário possui competência para alcançar o real
fato tributável, sem depender de autorização da Justiça Comum, ou Federal, ou
Trabalhista.
Como bem assinalou a fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal, estão
presentes os requisitos necessários para a configuração do vinculo empregatício
do contribuinte com o grupo Gol nos anos-calendário de 2011 e 2012, quais
sejam: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação econômica
e jurídica.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
19
A empresa PDI não possuía registro de quadro de profissionais para desempenhar
seu objeto social. A ausência de funcionários, bem como os e-mails trocados pelo
contribuinte anexados aos autos caracterizam a pessoalidade dos serviços
prestados.
Os serviços eram prestados de forma não eventual, tendo sido feitos pagamentos
mensais durante ao longo dos anos de 2011 e 2012. Destaque-se que o próprio
Jonas Suassuna declarou que o contribuinte ia à sua empresa, pelo menos, 3 vezes
por semana.
Restou cabalmente comprovado nos autos o pagamento de receitas à empresa
PDI somente pelas duas empresas do Grupo Gol em 2011 e 2012. Portanto,
comprovada está a onerosidade.
Registre-se que o fato de a Editora Gol não ter feito pagamento em valores fixos à
empresa PDI, como foi o caso da Gol Mídia, que efetuou quase todos os
pagamentos no valor de R$40.000,00 não significa que eles não receberam como
empregados, já que esta categoria de segurados não necessariamente recebe
somente valores mensais fixos, tendo em vista que a própria CLT ((§ 2° do art.
142, e alínea "g" do art. 483) prevê o pagamento por tarefa ou por unidade de
obra.
Por fim, cabe destacar que as duas empresas do Grupo Gol, no caso Gol Mídia e
Editora Gol foram os únicos clientes da empresa PDI em 2011 e 2012, o que
caracteriza dependência econômica do prestador de serviços em relação a estas
empresas. Além disto, suas funções eram desempenhadas nas dependências das
empresas do Grupo Gol, utilizando a sua estrutura, o que caracteriza
subordinação desta. O endereço da empresa PDI, frise-se, neste período, foi o
endereço residencial do contribuinte, não tendo este comprovado a propriedade
e/ou aquisição de equipamentos pela empresa PDI necessários a consecução do
seu objeto social. Observe-se ainda que constam e-mails, como o de fls. 856 e
867, emitidos por Alessandra Alcântara, com identificação desta como
pertencente ao Grupo Gol, situado na Av. Pref. Dulcidio Cardoso, n° 4225,
endereço esse da Editora Gol, fl. 1450, por meio dos quais se antevê que esta
desempenhava funções de secretariado ao contribuinte. Vê-se que o contribuinte
está inserido na estrutura empresarial do Grupo Gol, não possuindo uma
organização empresarial própria.
Conclui-se, portanto, que estão presentes todos os elementos de vínculo de
emprego, já que a situação fática não é de empresa prestadora de serviços, mas
de uso aparente e simulado dessa condição para que fosse encoberta a real
relação jurídica do contribuinte com o Grupo Gol com fins de reduzir ou suprimir
imposto de renda.
Multa de Oficio e Multa Qualificada
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
20
De acordo com os Autos, sobre o imposto decorrente de omissão de rendimentos
nos anos-calendário de 2011 e 2012, foi aplicada multa de ofício e multa
qualificada.
Quanto à multa de ofício aplicada, tem-se que o imposto apurado em decorrência
de alterações de campos na declaração que influenciam a base de cálculo, como
omissão de rendimentos, está sujeito à multa de ofício, conforme prevê o art. 44
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(...)
A multa de ofício descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de
recolhimento de imposto. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a
lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. No caso do contribuinte,
não há previsão legal para a dispensa da exigência.
Quanto à multa qualificada, deve ser aplicada quando restar caracterizado o
propósito deliberado do contribuinte de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária. Neste sentido é o que determina a Lei n° 9.430/96 nos
artigos transcritos abaixo:
(...)
Por oportuno, confira-se a redação da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
arts. 71, 72 e 73:
(...)
A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença de comportamento intencional de causar dano ao Erário
Público, em que a utilização de subterfúgios escamoteie a ocorrência do fato
gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou
seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio,
diferenciando-os da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão
de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual.
Identificada a simulação, cabe à autoridade fiscal, com fundamento nos artigos
121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional,
identificar o verdadeiro sujeito passivo, revelar o real fato gerador da obrigação
tributária e constituir o crédito tributário dela decorrente, anteriormente
ocultados pelo manto da simulação, aplicando também a multa qualificada,
prevista no artigo 44, inciso I, §1°, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei n° 11.488/2007.
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
21
No caso, restou caracterizado um comportamento intencional de causar dano à
fazenda pública, mascarando a ocorrência do fato gerador e retardando o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária.
O impugnante, aproveitando-se da condição de sócio da empresa PDI, laborou
para o Grupo Gol nos anos-calendário de 2011 e 2012, nos termos do art. 3° do
CLT, deu a aparência de que os serviços foram prestados por meio da citada
empresa.
Tratou-se de uma conduta livre e premeditada com o propósito de prejudicar
dolosamente o conhecimento do fato gerador do imposto da pessoa física pela
autoridade fazendária. Em outras palavras, com evidente intuito de fraude, pois
as operações, na realidade, não eram aquilo que aparentavam.
Dessa feita, demonstrada a ocorrência das condições que permitam a majoração
da multa de ofício, até o importe de 150%, deve-se manter a qualificação da
penalidade oficiosa.
Por fim, registre-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não
depende de deliberação da autoridade julgadora, mas é uma decorrência
automática da apresentação válida de impugnação ao lançamento nos termos do
art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
exigido.
Em acréscimo às informações do acórdão recorrido, a multa qualificada foi
corretamente imposta segundo os ditames legais e apontamentos do lançamento, contudo e em
razão da nova redação dada ao art. 44, §1o caput e inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei
no 14.689, de 2023, entendo aplicável, nos termos do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior
menos severa, já que inexiste registro nos autos de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)I - de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720105/2017-20
22
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Assim, a multa aplicada deve, portanto, ser reduzida, in casu, ao patamar de
100%.
Razão parcial.
Deste modo, voto por conhecer integralmente do recurso voluntário interposto,
afastar a prejudicial de decadência, com fundamento no art. 173, I do CTN para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, reduzindo a multa qualificada ao patamar de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2269
DF CARF MF
Original